Tribunal: TJMT
Processo: 0002441-11.2017.8.11.0087
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

0002441-11.2017.8.11.0087
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO), PAULO ROBERTO JORGE DO PRADO - CPF: 340.425.801-06 (RECORRIDO), ESPÓLIO DE MARCELLO BASSAN - CPF: 012.264.958-34 (RECORRIDO), ELCY LARANGEIRA SOARES BASSAN - CPF: 974.538.038-53 (RECORRIDO), MARCELO BERTOLDO BARCHET - CPF: 632.601.311-91 (ADVOGADO), GERALDO MAGELA - CPF: 621.491.211-15 (RECORRENTE), MARISA TERESINHA VESZ - CPF: 460.178.521-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ELCY LARANGEIRA SOARES BASSAN - CPF: 974.538.038-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ALEGAÇÃO DE EXCESSO NO CUMPRIMENTO DE MANDADO REINTEGRATÓRIO EM AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE INEXISTÊNCIA – OCUPANTES QUE PRATICAM ATOS DE VIOLÊNCIA CONTRA O BEM OCUPADO– AUSÊNCIA DE BOA-FÉ – INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR –SENTENÇA MANTIDA -

RECURSO DESPROVIDO.

Em se tratando de cumprimento de reintegração de posse, somente há falar em responsabilidade objetiva do Estado e, por consequência dever de indenizar, quando houver demonstração de excesso no momento da desocupação do imóvel como por exemplo, ação violenta, ausência de tempo hábil para os ocupantes retirarem os seus pertences, etc.

Mandado de reintegração de posse cumprido com toda cautela, concessão de prazo razoável e adequado para desocupação do imóvel e ausência de atos com violência praticados por policiais militares.

Inexistência de ato abusivo, excessivo ou ilegal.

Sentença mantida. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

GERALDO MAGELA recorre da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de indenização por danos patrimoniais e morais proposta contra o ESTADO DE MATO GROSSO e ESPÓLIO DE MARCELO BASSAN.

Sustenta a ocorrência de omissão do Estado ao deixar de garantir a segurança na desocupação da área e permitir que “jagunços” participassem do despejo,

jagunços esses que eram funcionários dos Apelados e estavam armados e amedrontando as famílias, avisando a todos que se não saíssem quando o Oficial chegasse eles voltariam para resolver.

Afirma que as autoridades envolvidas no despejo deveriam respeitar e seguir as imposições do Manual de Desocupação da Ouvidoria Agrária Nacional, bem como as imposições do Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, do qual o Brasil é signatário.

Pontua a ocorrência de violação a inúmeros direitos garantidos pela Convenção Americana de Direitos Humanos, dentre eles, direito a vida e à integridade física, direitos da criança, direito à propriedade privada, direito de circulação e residência e igualdade perante a lei, proteção judicial, desenvolvimento progressivo, dentre outros.

Alega cerceamento de defesa ante a ausência de oportunidade de produzir provas, especialmente a documental, testemunhal e pericial.

Requer ao final o conhecimento e provimento do recurso.

Os Recorridos, devidamente intimados, não apresentaram resposta ao recurso.

Os autos foram encaminhados a Turma Recursal ante a declaração de incompetência do Tribunal de Justiça em razão do valor da causa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso é próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

Da análise dos autos, verifica-se que o magistrado de primeira instância agiu com o costumeiro acerto, devendo a sentença recorrida ser mantida em sua integralidade.

Vejamos a fundamentação esposada no
decisum
pelo magistrado sentenciante:

(...)

No que diz respeito ao mérito entendo que os pedidos formulados na inicialDevem ser julgados improcedentes, conforme será exposto.

Consta da petição inicial que foi deferida a reintegração de posse da fazenda Araúna em favor do espolio de Marcelo Bassan. Narra que no cumprimento do mandado de reintegração de posse, efetivado em 12.1.2015, o Espólio de Marcelo Bassan, com o apoio do Estado de Mato Grosso, destruiu as cercas, casas e plantações, causando prejuízo material e moral em seu desfavor e dos demais membros do acampamento Boa Esperança.

Consta dos autos n. 17266-06.2014.8.1 1.0041 decisão liminar de reintegração de posse, em favor do espolio de Marcelo Bassan, do imóvel denominado fazenda Araúna, localizado no município de Novo Mundo/MT.

Em relação ao cumprimento da liminar de reintegração de posse, a Dra. Adriana Sant’Anna Coningham, Juíza de Direito responsável pela condução dos autos n. 17266-06.2014.8.11.0041, prestou as seguintes informações: (...)

O documento de fls. 160/162, subscrito por Marcos Antonio Rocha e Silva, Ouvidor Agrário Regional reconhece que o imóvel foi ocupado de forma violenta, com atos de esbulho praticados por cerca de 100 familias de trabalhadores. Informa que os invasores identificados encontram-se sujeitos a previsão do artigo2°, § 7°, da Lei n. 8.629/93, ou seja, como pessoas impróprias para programas do INCRA.

Também se constata que a Secretaria de Estado do Meio Ambiente —SEMA foi informada, em mais de uma oportunidade, acerca da prática de atos ilícitos, no imóvel, pelos invasores (vide fl. 260).

Do exposto, é possível concluir pela inexistência da prática de atos de violência por ocasião do cumprimento da reintegração de posse na fazenda Araúna. O que se constata, a bem da verdade, é que: (i) os réus na ação de reintegração de posse descumpriram, por diversas vezes, a ordem de desocupação, conforme bem delineado pela Dra. AdrianaSant’AnnaConingham; (ii) a reintegração de posse do imóvel se efetivou sem qualquer tipo de conflito, nos termos das certidões lavradas pelos oficiais de Justiça; (iii) O ouvidor agrário regional reconhece que a ocupação, pelos réus na reintegração de posse, se efetivou de forma violenta, com atos de esbulho praticados por 100 famílias; (iv) a SEMA foi comunicada dos atos ilícitos praticados pelos invasores.

O quadro fático construído leva a conclusão de que os réus não praticaram qualquer ato ilegal por ocasião do cumprimento da ordem de reintegração de posse efetivada em 12.1.2015; inexiste, portanto, dano material ou moral a ser indenizado.

- Dispositivo:

Posto isso, julgo improcedente os pedidos formulados na inicial por GeraldoMagela contra o Estado de Mato Grosso e o espólio de Marcelo Bassan, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, em favor de cada um dos réus, no percentual de 10% do valor atualizado da causa, conforme prevê o artigo 85, § 2°, do Código de Processo Civil. Essa condenação

fica suspensa por força da assistência judiciaria gratuita.”

Daí que, ressai de forma cristalina que o Estado de Mato Grosso, por meio de seus agentes, não foram omissos e, ainda que o propalado dano inexistiu, pois, na verdade, quem estava utilizando de expediente violento para não desocupar a área era o Recorrente na companhia das demais famílias ocupantes.

Importante consignar que o e. Tribunal de Justiça ao julgar ações conexas a esta, ajuizadas pelos outros ocupantes da área, manteve a sentença de improcedência, vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CUMPRIMENTO DE MANDADO REINTEGRATÓRIO EM AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – REJEITADA – PRELIMINAR DE CONEXÃO – REUNIÃO DOS PROCESSOS – REJEIÇÃO – PRELIMINAR DE LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO – NÃO CONHECIMENTO – MÉRITO: EXCESSO NO CUMPRIMENTO DO MANDADO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – INEXISTÊNCIA – OCUPANTES QUE PRATICAM ATOS DE VIOLÊNCIA CONTRA O BEM OCUPADO E POSSE DE ARMA DE FOGO – AUSÊNCIA DE BOA-FÉ – INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – RECURSO DESPROVIDO.

1. Preliminar de cerceamento de defesa.

2. Em se tratando de questão unicamente de direito ou sendo de fato e de direito e, não havendo a necessidade de produção de outras provas, além daquelas já constantes nos autos, possível é o julgamento antecipado, conforme preconiza o art. 355, I, do atual CPC.

3. Preliminar rejeitada.

4. Preliminar de inexistência de conexão.

5. O escopo de haver a reunião dos processos em casos de conexão é evitar decisão conflitante, bem como dar celeridade processual. Assim, se a reunião dos processos ofender a celeridade processual, não deve haver a reunião dos mesmos, ainda que sejam conexos, desde que os processos estejam no mesmo juízo.

6. Preliminar rejeitada.

7. Preliminar de legitimidade passiva.

8. Assim, se a decisão judicial foi no sentido pretendido pelo Apelante, qual seja, manter o Estado de Mato Grosso no polo passivo, falta-lhe interesse recursal, uma vez que o Apelante não foi sucumbente neste aspecto.

9. Preliminar não conhecida.

10. Mérito.

11. Regra geral, a responsabilidade civil do Estado é objetiva, conforme disciplina o art. 37, §6º, da Carta Magna e, no caso de omissão estatal, a responsabilidade passa a ser subjetiva, ou seja, em caso de omissão do poder público ou ainda falha do serviço, a responsabilidade é subjetiva, ou seja, deve a parte demonstrar, o ato ou omissão, dano, nexo causal e a indispensável presença do dolo ou culpa.

12. Em se tratando de cumprimento de reintegração de posse, somente há falar em responsabilidade objetiva do Estado e, por consequência dever de indenizar, quando houver demonstração de excesso no momento da desocupação do imóvel como por exemplo, ação violenta, ausência de tempo hábil para os ocupantes retirarem os seus pertences, etc.

13. Mandado de reintegração de posse cumprido com toda cautela, concessão de prazo razoável e adequado para desocupação do imóvel e ausência de atos com violência praticados por policiais militares.

14. Inexistência de ato abusivo, excessivo ou ilegal.

15. Sob o enfoque da legislação civil, ao possuidor de boa-fé, é assegurado a indenização das benfeitorias úteis, necessárias e voluptuárias, a teor do que dispõe o art. 1.219 do Código Civil.

16. Ocupantes do imóvel não possuidores de boa-fé, ante à notícia de que os mesmos estão colocando fogo no pasto, cortando árvores, abrindo estradas, ou seja, os ocupantes estariam, em tese, praticando atos de violência, bem como estarem com arma de fogo e munições.

17. Ausência do dever de indenizar.

18. Recurso Desprovido. (N.U 0002825-71.2017.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/03/2022, Publicado no DJE 05/04/2022)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CUMPRIMENTO DE MANDADO REINTEGRATÓRIO EM AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – REJEITADA – PRELIMINAR DE CONEXÃO – REUNIÃO DOS PROCESSOS – REJEIÇÃO – PRELIMINAR DE LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO – NÃO CONHECIMENTO – MÉRITO: EXCESSO NO CUMPRIMENTO DO MANDADO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – INEXISTÊNCIA – OCUPANTES QUE PRATICAM ATOS DE VIOLÊNCIA CONTRA O BEM OCUPADO E POSSE DE ARMA DE FOGO – AUSÊNCIA DE BOA-FÉ – INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – RECURSO DESPROVIDO.

1. Preliminar de cerceamento de defesa.

2. Em se tratando de questão unicamente de direito ou sendo de fato e de direito e, não havendo a necessidade de produção de outras provas, além daquelas já constantes nos autos, possível é o julgamento antecipado, conforme preconiza o art. 355, I, do atual CPC.

3. Preliminar rejeitada.

4. Preliminar de inexistência de conexão.

5. O escopo de haver a reunião dos processos em casos de conexão é evitar decisão conflitante, bem como dar celeridade processual. Assim, se a reunião dos processos ofender a celeridade processual, não deve haver a reunião dos mesmos, ainda que sejam conexos, desde que os processos estejam no mesmo juízo.

6. Preliminar rejeitada.

7. Preliminar de legitimidade passiva.

8. Assim, se a decisão judicial foi no sentido pretendido pelo Apelante, qual seja, manter o Estado de Mato Grosso no polo passivo, falta-lhe interesse recursal, uma vez que o Apelante não foi sucumbente neste aspecto.

9. Preliminar não conhecida.

10. Mérito.

11. Regra geral, a responsabilidade civil do Estado é objetiva, conforme disciplina o art. 37, §6º, da Carta Magna e, no caso de omissão estatal, a responsabilidade passa a ser subjetiva, ou seja, em caso de omissão do poder público ou ainda falha do serviço, a responsabilidade é subjetiva, ou seja, deve a parte demonstrar, o ato ou omissão, dano, nexo causal e a indispensável presença do dolo ou culpa.

12. Em se tratando de cumprimento de reintegração de posse, somente há falar em responsabilidade objetiva do Estado e, por consequência dever de indenizar, quando houver demonstração de excesso no momento da desocupação do imóvel como por exemplo, ação violenta, ausência de tempo hábil para os ocupantes retirarem os seus pertences, etc.

13. Mandado de reintegração de posse cumprido com toda cautela, concessão de prazo razoável e adequado para desocupação do imóvel e ausência de atos com violência praticados por policiais militares.

14. Inexistência de ato abusivo, excessivo ou ilegal.

15. Sob o enfoque da legislação civil, ao possuidor de boa-fé, é assegurado a indenização das benfeitorias úteis, necessárias e voluptuárias, a teor do que dispõe o art. 1.219 do Código Civil.

16. Ocupantes do imóvel não possuidores de boa-fé, ante à notícia de que os mesmos estão colocando fogo no pasto, cortando árvores, abrindo estradas, ou seja, os ocupantes estariam, em tese, praticando atos de violência, bem como estarem com arma de fogo e munições.

17. Ausência do dever de indenizar.

18. Recurso Desprovido. (N.U 0002828-26.2017.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/09/2021, Publicado no DJE 30/09/2021)

Posto isso, nego provimento ao recurso, mantendo na íntegra a sentença recorrida.

Condeno o Recorrente em custas e honorários advocatícios os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observando-se o benefício da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2023